Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1039748-41.2020.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ERICK MATSUOKA FERNANDES
RECORRIDO: RDIM DAS AMÉRICAS FIT ACADEMIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14.11.2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE ACADEMIA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM FURTADO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL IDÔNEAS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a existência de depósito, ainda que não exigido por escrito, o depositário é responsável por eventuais danos a coisa.
2. Depositado o bem móvel (bicicleta), ainda que gratuito o estacionamento, se este se danifica ou é furtado, responde o depositário pelos prejuízos causados ao depositante, por ter aquele agido com culpa in vigilando, eis que é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligencia que costuma com o que lhe pertence. Inteligência da súmula 130 do STJ.
3. Comprovado nos autos a propriedade da bicicleta, utilizada pelo promovente para competições de ciclismo, por intermédio de prova testemunhal e documental idônea, a reparação por danos materiais é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039748-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICK MATSUOKA FERNANDES - CPF: 042.369.931-80 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.430.408/0001-61 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023